Tribunal: STF
Processo: HC 255010
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 936.135, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVELIA. INTIMAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DA CITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ADUZIDO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que a questão não foi suscitada anteriormente nas instâncias ordinárias, configurando inovação indevida. 



    2. A apelação interposta suscitou fundamentos diversos daqueles trazidos no habeas corpus para alegar a nulidade da decretação da revelia. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação em habeas corpus de nulidade da decisão que decretou a revelia por fundamentos diversos daqueles alegados no recurso de apelação, cujo acórdão é impugnado, configura inovação recursal. 



    4. Outra questão é se a alegação de que o mandado de intimação foi expedido para endereço diverso daquele em que o réu foi citado pode ser analisada em sede de habeas corpus, sem reexame de matéria fática. 



    III. Razões de decidir 



    5. A alegação de nulidade por ter sido a intimação para comparecimento à audiência enviada para endereço diverso daquele em que ocorreu a citação não foi suscitada nas instâncias ordinárias, configurando inovação indevida e impedindo a análise pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A análise da alegação de que o mandado de intimação foi expedido para endereço diverso demandaria reexame de prova, o que é incompatível com a via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Os fundamentos para alegação de nulidade processual devem ser suscitados nas instâncias ordinárias, sob pena de inovação indevida. 2. O reexame de matéria fática é incompatível com a via do habeas corpus’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 213 do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para conceder o benefício da justiça gratuita.



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da decretação de revelia.



    Aponta que “o mandado nº 104.2019/000487-2 foi impresso e assinado pelo Paciente no momento de sua citação, indicando que, na realidade, a citação ocorreu na Rua Angelim, embora conste equivocadamente outro endereço na certidão”, ressaltando que “esse equívoco do oficial de justiça causou grande transtorno durante toda a instrução processual, pois, quando determinada a audiência de instrução e julgamento, a intimação do Paciente foi realizada na [...], resultando logicamente infrutífera por se tratar de endereço incompleto e desatualizado”. Afirma que “o juízo de primeiro grau já tinha conhecimento de que o endereço era incorreto, pois já havia sido realizada uma tentativa de citação cujo mandado não chegou a ser cumprido pelo oficial de justiça”. Aduz que “a impugnação da defesa refere-se à conclusão equivocada do Tribunal quanto ao envio do mandado de intimação para a audiência de instrução a endereço diverso daquele utilizado na citação, portanto, incorreto”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Assim, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de reconhecer a nulidade da intimação para a audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para renovação dos atos viciados, com a devida intimação do Paciente no endereço correto. 



    Subsidiariamente, requer-se que seja determinado o Superior Tribunal de Justiça a enfrentar a matéria submetida via habeas corpus, vez que as instâncias ordinárias se pronunciaram a respeito da (ir)regularidade da intimação.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Da leitura atenta do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a matéria em questão, relativa à alegação de que o mandado de intimação teria sido expedido para endereço diverso daquele em que o réu foi citado. 



    Isso porque, na sentença, decretou-se a revelia do acusado em razão de sua não localização para intimação relativa à audiência de instrução e julgamento, ao expresso argumento de ter sido o mandado direcionado para o mesmo endereço em que regularmente citado (fl. 30). 



    Ao apreciar o recurso de apelação interposto, o Tribunal de origem se pronunciou sobre o ponto nos seguintes termos (fls. 50/52):



    [...]



    Como se observa, o fundamento utilizado pela defesa no recurso de apelação para alegar tal nulidade foi a falta de intimação pessoal do acusado para a audiência de instrução e julgamento, argumentando que o Magistrado deveria ter designado nova data e determinado a intimação por edital, ao invés de iniciar a oitiva das testemunhas. 



    A questão suscitada no presente habeas corpus – de que o mandado de intimação não foi direcionado ao mesmo endereço em que o acusado foi citado – não foi levantada anteriormente. Em consequência, as instâncias ordinárias em nenhuma fase se manifestaram sobre esse ponto, caracterizando inovação pelo paciente. 



    Assim, resta afastada a competência desta Corte Superior para o conhecimento do feito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, considerando que as instâncias ordinárias consignaram que a intimação do paciente foi realizada no mesmo endereço no qual foi feita sua citação, a alteração dessa conclusão demandaria reexame de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental.”



     



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação porquanto “a questão suscitada no presente habeas corpus – de que o mandado de intimação não foi direcionado ao mesmo endereço em que o acusado foi citado – não foi levantada anteriormente. Em consequência, as instâncias ordinárias em nenhuma fase se manifestaram sobre esse ponto, caracterizando inovação pelo paciente”. A Corte Superior ainda apontou que “as instâncias ordinárias consignaram que a intimação do paciente foi realizada no mesmo endereço no qual foi feita sua citação”, de modo que “a alteração dessa conclusão demandaria reexame de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, vale ressaltar que o exame da matéria passa, obrigatoriamente, pela análise em torno da forma de realização de ato processual da competência de outro Tribunal. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questões alheias ao direito de locomoção. 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente